Tribunal: TJSP
Processo: 2089228-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova, o benefício fica

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova, o benefício fica deferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de imposto de renda, demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089228-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO DA SILVA LAGE JUNIOR, é agravado 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089228-54.2020.8.26.0000 -Voto no 51763b
2
VOTO No
: 51763b
AGRV. No : 2089228-54.2020.8.26. 0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA LAGE JUNIOR
AGDO
: 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
LTDA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida
pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do
NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência
econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova,
o benefício fica deferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de
imposto de renda, demonstrativo de pagamento de benefício
previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a
análise mais ampla da situação econômica da parte que alega
hipossuficiência.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos
Alberto da Silva Lage Junior contra a r. decisão de fls. 40/46 que, na ação
indenizatória ajuizada contra 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Inconformado, o agravante requer a concessão da benesse.
Recurso bem processado, tendo sido deferida a eficácia
suspensiva pleiteada.
É o relatório.
Inicialmente, conhece-se do recurso, apesar de não
recolhido o preparo, por estar em discussão justamente o direito aos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Isso porque, a presunção de impossibilidade de arcar com
as custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos
para evitar concessão do benefício a quem não faz jus a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089228-54.2020.8.26.0000 -Voto no 51763b
3
Conforme o disposto no art. 5o inciso LXXIV da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, é
preciso que a parte demonstre sua real necessidade para concessão de tal
benefício.
O art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que o
juiz poderá indeferir o pedido da gratuidade havendo elementos nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, mas, antes de
fazê-lo, deve determinar ao interessado que comprove o preenchimento dos
referidos pressupostos para tal deferimento.
Deste modo, a parte precisa demonstrar a necessidade do
benefício a fim de obter sua concessão.
No caso, o agravante trouxe prova da sua incapacidade
financeira em arcar com custas e despesas do processo, conforme se vê fls.
47/68.
Portanto, diante da presença de elementos comprobatórios
suficientes à concessão da gratuidade e por não restar elidida a presunção
“juris tantum” preconizada no art. 99, parágrafo 3o, do NCPC, de rigor o
deferimento da benesse ao agravante.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator